Tribunal: TJES
Processo: 0015866-50.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015866-50.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ BARRETO SOARES GOMES e outros (3)

APELADO: SEVI SOCIEDADE EDUCACIONAL DE VITORIA S C LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. DESCONTO POR PONTUALIDADE.
BIS IN IDEM
. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Henrique Soares Gomes contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por SEVI – Sociedade Educacional de Vitória S/C Ltda., condenando solidariamente os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 19.098,07, devidamente corrigida e acrescida de encargos legais. O valor decorre da inadimplência de mensalidades escolares referentes ao ano letivo de 2017, e a sentença reconheceu a validade da cláusula contratual que previa a perda do desconto por pontualidade em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a cláusula de perda do desconto por pontualidade configura penalidade abusiva ou
bis in idem
; (ii) determinar se o valor contratual da mensalidade deve ser o valor cheio ou o valor com desconto; (iii) avaliar a compatibilidade da cláusula com os princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade; e (iv) definir sobre quem recai o ônus da prova quanto ao pagamento das mensalidades cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de desconto por pontualidade, prevista contratualmente, não constitui penalidade, mas sim sanção positiva legítima, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.424.814/SP), destinada a incentivar o adimplemento tempestivo da obrigação.

O valor integral da mensalidade escolar é o previamente estipulado pelas partes no contrato, sendo o desconto mera liberalidade condicionada ao pagamento pontual, não compondo o preço efetivamente contratado.

A perda do desconto por inadimplemento não configura
bis in idem
com a incidência de multa e juros moratórios, pois esses institutos têm natureza jurídica distinta e finalidade diversa.

A cláusula contratual impugnada foi redigida de forma clara e transparente, inexistindo vício de consentimento ou desinformação quanto às consequências do inadimplemento.

O inadimplemento não pode gerar vantagem ao devedor, como pretendido pelo apelante ao reivindicar a aplicação do valor com desconto como base de cálculo da condenação.

O ônus de comprovar o pagamento das mensalidades cobradas é do réu, conforme art. 373, II, do CPC, não tendo o apelante apresentado provas idôneas nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desconto por pontualidade previsto em contrato de prestação de serviços educacionais é válido e não configura penalidade disfarçada nem
bis in idem
.

O valor integral da mensalidade, estipulado no contrato, deve ser adotado como base de cálculo da dívida em caso de inadimplemento, sendo o desconto por pontualidade benefício condicional.

O inadimplemento da obrigação contratual não pode conferir vantagem ao devedor, sob pena de afronta à boa-fé objetiva.

Cabe ao devedor o ônus da prova do pagamento das parcelas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 373, II; CDC, arts. 51, IV e XII, e 52, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.424.814/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.10.2016, DJe 10.10.2016;

TJES. 4ª Câmara Cível. Relator Des. Alexandre Puppim. Apel. 0019195-46.2013.8.08.0024. Data: 13/06/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0015866-50.2018.8.08.0024

APELANTE
:
LUIZ BARRETO SOARES GOMES

APELAD
A
:
SEVI – SOCIEDADE EDUCACIONAL DE VITÓRIA S/C LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por LUIZ HENRIQUE SOARES GOMES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face de SEVI – SOCIEDADE EDUCACIONAL DE VITÓRIA S/C LTDA, que julgou procedente o pedido autoral, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 19.098,07 (dezenove mil, noventa e oito reais e sete centavos), devidamente corrigida e acrescida de encargos legais.

Nas suas razões, o apelante aduz, em síntese, que: I) a cláusula contratual que prevê a perda do desconto em caso de inadimplemento é abusiva, por configurar dupla penalidade ao consumidor e violar os princípios do Código de Defesa do Consumidor; II) o valor da mensalidade que deve ser considerado é aquele com desconto (R$ 1.100,03), praticado ao longo do contrato, e não o valor cheio (R$ 1.550,00); III) a cobrança do valor integral cumulada com multa e juros contratuais representa
bis in idem
; IV) o contrato deveria ser interpretado segundo a boa-fé objetiva e o princípio da menor onerosidade.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela instituição educacional em desfavor do pai de aluna regularmente matriculada no ano letivo de 2017, com base na inadimplência das mensalidades escolares compreendidas entre os meses de fevereiro a dezembro do referido período.

A sentença impugnada julgou integralmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a validade da cláusula contratual que previa a perda de desconto em caso de inadimplemento e condenando os réus ao pagamento da quantia integral correspondente à anuidade escolar.

Analisando atentamente o conjunto probatório, constata-se que a ficha de matrícula e o contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 13 a 16) estabelecem de maneira inequívoca o valor da anuidade contratada em R$ 18.600,00, diluído em 12 parcelas de R$ 1.550,00, bem como a expressa previsão de que, em caso de inadimplemento, o contratante perderia todo e qualquer desconto de que fosse beneficiário (cláusula 6.6).

Conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de desconto por pontualidade não configura penalidade, mas sim sanção positiva que visa incentivar o adimplemento tempestivo da obrigação contratual. Trata-se de liberalidade conferida ao contratante adimplente, que não integra o preço efetivamente contratado.

Assim, a perda do desconto, somada à incidência de encargos legais, não consubstancia dupla penalização, tampouco afronta os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, a alegação de que o valor com desconto corresponderia ao efetivamente pactuado não se sustenta, pois o contrato prevê o valor cheio como base da prestação, sendo o desconto um abatimento condicional, concedido apenas quando verificado o pagamento pontual. A inadimplência contratual configura, portanto, fato gerador da cessação do benefício.

É de se destacar que a jurisprudência do STJ — notadamente no julgamento do REsp 1.424.814/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze — reconhece como legítima a cláusula que estipula o desconto por pontualidade, desde que contratualmente pactuada e transparente quanto ao valor integral da obrigação.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Órgão Fracionário:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. LEGITIMIDADE DO DESCONTO POR PONTUALIDADE.
ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança visando ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas relativas ao ano letivo de 2013. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 26.487,02, acrescido de correção monetária, juros de mora e multa contratual, afastando, no entanto, a cláusula contratual que previa honorários advocatícios extrajudiciais de 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da justiça gratuita com base apenas na declaração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a cobrança do valor integral da mensalidade, sem o desconto de pontualidade, configura penalidade disfarçada ou bis in idem; (iii) verificar se a ausência de comprovantes de pagamento implica inadimplemento; (iv) analisar a validade da cláusula contratual que transfere à parte contratante a responsabilidade pelos honorários advocatícios extrajudiciais; e (v) determinar se o valor da dívida deve considerar o valor com desconto de pontualidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
- O desconto de pontualidade não se confunde com penalidade, tampouco caracteriza bis in idem, tratando-se de sanção positiva legítima para estimular o adimplemento, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.424.814/SP). 4 - O valor contratual da anuidade escolar é aquele previamente estipulado pelas partes, não sendo o desconto por pontualidade parte integrante do preço ajustado, mas mera liberalidade do fornecedor.
5 - A ausência de comprovantes de pagamento não elide o inadimplemento, cabendo à parte ré o ônus de comprovar fatos extintivos do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC. 6 - A cláusula contratual que previa a transferência integral dos honorários advocatícios foi corretamente afastada pelo juízo de origem com fundamento no art. 51, IV e XII, do CDC, não subsistindo interesse recursal sobre esse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O desconto por pontualidade previsto em contrato de prestação de serviços educacionais é válido e não configura penalidade disfarçada nem bis in idem. O valor integral da mensalidade, previsto contratualmente, deve ser considerado como base de cálculo da dívida em caso de inadimplemento, sendo o desconto por pontualidade benefício condicionado ao pagamento tempestivo. Cabe à parte ré o ônus de provar o pagamento das parcelas cobradas, sob pena de reconhecimento do inadimplemento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º e 373, II; CDC, arts. 51, IV e XII, e 52, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.424.814/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.10.2016, DJe 10.10.2016; AgInt no REsp 1.894.518/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; AgInt no AREsp 2.369.514/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

No caso concreto, não há indícios de vício de consentimento, tampouco de ausência de clareza na informação contratual. O apelante firmou contrato com a instituição de ensino ciente dos valores estipulados e das consequências do inadimplemento, tendo inclusive renegociado os pagamentos em patamar inferior (R$ 1.100,03), o que não afasta a incidência da cláusula de perda do benefício, diante da nova inadimplência.

Nesse cenário, é juridicamente inadmissível que o inadimplemento da obrigação gere benefícios ao devedor, como pretende o apelante ao requerer que seja considerado o valor com desconto como parâmetro da condenação. Tal pretensão inverte a lógica da relação contratual, premiando o descumpridor da obrigação e afrontando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A tentativa de configurar
bis in idem
entre a perda do desconto e a multa moratória não encontra amparo jurídico, pois se referem a institutos de natureza e função distintas. Enquanto a multa possui caráter punitivo, o desconto representa benefício condicionado, cuja supressão não pode ser confundida com penalidade adicional.

Por fim, quanto à alegação de ausência de provas de pagamento, cumpre observar que incumbia ao réu o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido. Não há nos autos qualquer documento que comprove o pagamento das parcelas cobradas, tampouco impugnação idônea à pretensão autoral, razão pela qual restou adequadamente reconhecido o inadimplemento.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida examinou corretamente os elementos constantes nos autos, aplicando de forma adequada a legislação aplicável e respeitando os parâmetros contratuais pactuados entre as partes.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.